Tribunal: TJES
Processo: 0000603-80.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-80.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEL VARGAS CORRENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE
AMEAÇA
CONEXO. JULGAMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, após novo julgamento, absolveu o réu das imputações de tentativa de homicídio qualificado e, na sequência, condenou-o pelos crimes conexos de ameaça, fixando pena de detenção e indenização mínima às vítimas.

Narra a denúncia que o acusado, após desentendimento ocorrido durante ingestão de bebida alcoólica, teria retornado armado ao local dos fatos e efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, não consumando o crime por falha da arma. Posteriormente, após ter a arma e a chave do veículo subtraídas, dirigiu-se à residência de uma das vítimas e passou a ameaçá-las de morte, reiterando as ameaças por meio de ligação telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão:

(1) definir se o Juiz Presidente possui competência para julgar crime conexo após a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença quanto ao crime doloso contra a vida; e

(2) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima decorrente de condenação proferida por juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri detém competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos, nos termos dos arts. 78, I, e 81 do CPP.

A absolvição pelo Conselho de Sentença quanto ao crime doloso contra a vida não configura hipótese de desclassificação, mas reafirma a competência do Júri para o julgamento integral da causa.

A competência para julgamento dos crimes conexos permanece com os jurados, mesmo após a absolvição quanto ao delito principal.

O art. 492, §§ 1º e 2º, do CPP aplica-se apenas às hipóteses de desclassificação, não sendo cabível quando há absolvição.

A condenação por crime conexo proferida pelo Juiz Presidente configura usurpação de competência do Conselho de Sentença e viola os princípios do juiz natural, do devido processo legal e da soberania dos veredictos.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade absoluta de sentença proferida por juízo incompetente em hipóteses análogas.

A nulidade da condenação alcança também os consectários, inclusive a indenização mínima fixada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000603-80.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JARDEL VARGAS CORRENTE
Advogados do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A, MARLON ABREU PEREIRA - ES11075

VOTO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra
JARDEL VARGAS CORRENTE
, imputando-lhe a prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, por duas vezes
(art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, 2x, do CP), bem como do crime de
ameaça
, também por duas vezes, em
concurso formal
(art. 147,
caput
, 2x, c/c art. 70, ambos do CP).

Após instrução processual, foi proferida decisão, na qual o réu foi pronunciado nos exatos termos da denúncia.

A defesa não interpôs recurso em sentido estrito.

Na sequência, o acusado foi submetido a julgamento, ocasião em que o Conselho de Sentença o absolveu das imputações relativas às tentativas de homicídio qualificado, porém reconheceu sua responsabilidade quanto aos crimes de ameaça, sendo, posteriormente, fixada a pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Contra essa decisão, o Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, requereu a cassação do veredicto popular, a fim de que o acusado fosse submetido a novo julgamento, ao argumento de que a decisão absolutória em relação aos delitos de homicídio qualificado tentado era manifestamente contrária à prova dos autos.

Esta Corte de Justiça deu provimento ao apelo ministerial, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Realizado o novo julgamento, os jurados responderam negativamente ao primeiro quesito da série, referente aos dois crimes de homicídio qualificado tentado, reconhecendo não comprovada a materialidade dos disparos de arma de fogo contra as vítimas, restando prejudicados os demais quesitos.

Diante desse resultado, o Juiz Presidente entendeu que, afastado o crime doloso contra a vida, os quesitos remanescentes, relativos ao crime conexo de ameaça, também restariam prejudicados e, com fundamento no art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, proferiu sentença para absolver o acusado quanto às tentativas de homicídio qualificado e condená-lo pelos crimes de ameaça, fixando a pena definitiva de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

É contra essa sentença que se insurge a defesa.

Em seu apelo, sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que houve usurpação de competência por parte do Juiz Presidente, uma vez que, após os jurados concluírem pela absolvição quanto ao homicídio, o Juízo não submeteu aos jurados o julgamento do crime conexo. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização mínima fixada.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, em 15/06/2020, no Distrito de Conceição do Muqui, o apelante, após desentendimento ocorrido enquanto ingeriam bebida alcoólica, deixou o local e retornou armado, efetuando disparos de arma de fogo contra as vítimas Mauro César Corrente e Márcio Pivante Tibúrcio, os quais não se consumaram em razão de falha da arma.

Na sequência, após ter a arma e a chave de seu veículo subtraídas pelas vítimas, o acusado teria se dirigido à residência de um dos envolvidos, ocasião em que passou a ameaçá-las de morte, reiterando as ameaças posteriormente por meio de ligação telefônica.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, à análise da controvérsia devolvida a esta instância recursal.

Tratando-se de Tribunal do Júri, nos termos dos artigos 78, inciso I, e 81 do Código de Processo Penal, compete ao Conselho de Sentença a análise dos crimes conexos, excetuando-se os casos em que for operada a desclassificação para delito diverso dos dolosos contra a vida.

Sobre o tema, dispõe o artigo 492, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal que, ocorrendo desclassificação própria em plenário, caberá ao Presidente do Tribunal do Júri a prolação de sentença, inclusive quanto aos delitos conexos. Contudo, considerando que, no presente caso, não se trata de hipótese de desclassificação pelo Conselho de Sentença, não é cabível a aplicação do disposto no artigo 492, §2º, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, se os jurados votarem pela absolvição do acusado quanto ao crime doloso contra a vida, não se trata de desclassificação própria. Ao revés, tem-se que o Conselho de Sentença confirmou e reconheceu sua competência para o julgamento do feito.

Logo, subsiste a competência dos jurados para deliberar quanto aos crimes conexos, ainda que o réu tenha sido absolvido da imputação relativa ao delito doloso contra a vida.

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE ROUBO CONEXO. JULGAMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares. 2. Se os jurados votarem pela absolvição do acusado do crime doloso contra a vida, como no presente caso, afere-se que reconheceram sua competência para o julgamento do feito, logo, ao Conselho de sentença também caberá o julgamento da infração conexa. 3. Tendo sido a sentença condenatória do delito de roubo proferida por juízo absolutamente incompetente, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, presente, portanto, a existência de constrangimento ilegal.
4.
Habeas corpus
não conhecido.
Ordem concedida de ofício para anular a sentença do Juízo singular que julgou o delito de roubo, devendo os autos serem encaminhados ao Tribunal do Júri, competente para julgamento do crime conexo”
. (HC n. 293.895/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019
, meu grifo).

Portanto, é nula a sentença na parte em que o Juiz Presidente apreciou e julgou os crimes conexos de ameaça, em concurso formal (art. 147,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal), bem como os consectários dela decorrentes, inclusive a indenização mínima fixada com base na mesma condenação, por violação às garantias constitucionalmente asseguradas do juiz natural, da competência material do Tribunal do Júri e do devido processo legal, nos termos do artigo 5º, incisos XXXVIII, LIII e LIV, da Constituição da República.

Consequentemente, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença delibere tão somente quanto ao crime conexo, sendo, após, proferida outra sentença pelo ilustre Juiz Presidente, em consonância com as respostas aos quesitos.

Assim, considerando que o édito condenatório foi proferido por autoridade absolutamente incompetente, anulo a respeitável sentença, restando prejudicado o exame do pedido subsidiário de afastamento da reparação mínima, uma vez que tal capítulo também perde seu suporte jurídico, com a desconstituição da sentença condenatória quanto ao crime conexo.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
declarar a nulidade da sentença
no ponto em que condenou o apelante pelos dois crimes de ameaça e concurso formal, bem como para afastar os consectários dela decorrentes, inclusive a indenização mínima fixada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.